Tribunal: TJES
Processo: 5007594-26.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007594-26.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MOACIR NUNES MACHADO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007594-26.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO
:
MOACIR NUNES MACHADO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que em dezembro de 2024 sofreu cobrança indevida pelo réu, referente a cobrança de seguro vinculado a cartão de crédito que desconhece. Sustenta já ter pactuado, há alguns anos, contrato de cartão de crédito com o requerido, tendo solicitado o cancelamento, razão pela qual sustenta ser a cobrança sobre a RMC indevida.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
a) CONFIRMAR
a liminar ao seu tempo deferida.
b) DECLARAR
a nulidade do contrato de seguro prestamista vinculado ao cartão de crédito consignado cancelado, de n. 5259.1204.6206.2083.
c) CONDENAR
o requerido a pagar ao requerente o valor de
R$ 315,82
, já em dobro, a título de restituição de quantia paga. Atualização monetária com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, a contar da data do ajuizamento da ação, e a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.
d) CONDENAR
o requerido a pagar ao requerente o valor de
R$ 5.000,00
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerado a partir da data do presente arbitramento (súmula 362 do STJ) apenas pela taxa SELIC na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto referida taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o contrato objeto dos autos foi regularmente celebrado, de modo que inexistem danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

4. Na hipótese, incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a parte autora foi cobrada, em dezembro de 2024, por seguro prestamista vinculado a cartão de crédito consignado que já havia sido cancelado. A autora demonstrou que desde março de 2023 não utilizava mais o referido cartão, o que reforça a alegação de que o contrato principal havia sido encerrado naquela data. Dessa forma, a cobrança realizada pelo réu não encontra respaldo contratual, sendo indevida.

5. A sentença de origem reconheceu a nulidade do contrato de seguro prestamista e determinou a restituição, em dobro, do valor cobrado. A medida se mostra acertada, porquanto em conformidade com o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas. Assim, quanto a este ponto, não há reparo a ser feito.

6. No tocante ao dano moral, a cobrança de valores referentes a serviço não contratado e posterior necessidade de ajuizamento da presente demanda configuram falha grave na prestação de serviços, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. É certo que o consumidor, ao ser compelido a suportar encargos indevidos, experimenta angústia e insegurança, sendo devida a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

7. Contudo, o valor arbitrado em primeiro grau, fixado em R$5.000,00, mostra-se um tanto elevado diante das peculiaridades do caso concreto. Embora a indenização deva guardar caráter pedagógico e reparatório, impõe-se observar também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que a quantia de R$3.000,00 é suficiente para compensar o abalo moral experimentado, ao mesmo tempo em que coíbe a repetição da conduta pela instituição financeira.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a decisão objurgada para minorar o quantum indenizatório ao patamar de R$3.000,00, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)